Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1005481-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS JARDIM ANDRADE - CPF: 034.578.981-46 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 08 HORAS DE ATRASO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
quantum

indenizatório
deve ser mantido pois
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
por
Vinicius Jardim Andrade
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180802194)
:

a reforma da sentença para majoração do quantum do dano moral.

Contrarrazões
: Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagens aéreas de ida e volta com conexão, para voar de Cuiabá até ao Rio de Janeiro.

O voo de volta do Rio de Janeiro/RJ a Cuiabá com conexão em São Paulo, estava previsto para sair da cidade do Rio de Janeiro no dia 08/12/2022 às 12h55 e chegada à cidade de São Paulo/SP às 14h00.

Contudo, o voo programado para sair do Rio de Janeiro com destino a São Paulo atrasou, fazendo com que perdesse a conexão com embarque para as 14h40 de Guarulhos para Cuiabá.

Aduz que foi realocado para o próximo voo com saída programada para às 00:10 do dia seguinte dia 09/12/2022, totalizando assim 09h30 de atraso,
sem que recebesse qualquer tipo de assistência da companhia aérea tais como alimentação ou hospedagem.

Diante dos transtornos suportados, o autor
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Irresignado com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

Nesse caso o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

Todavia nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
compatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEREOLOGICAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 8 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, o que ocasionou a
perda de conexão, sendo que os autores foram reacomodados em outro voo no dia seguinte, obrigando os passageiro a chegarem no seu destino final após aproximadamente 8 (oito) horas do horário programado para a chegada no seu destino final, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente,
além da perda de Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1044246-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023